Tribunal: TJSP
Processo: 0000784-74.2009.8.26.0579
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. ERRO MATERIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE O QUE SE DECIDIU NA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO QUE CONSTOU NO ACÓRDÃO. Existência de erro material, tendo em vista que a decisão proferida na Sessão de Julgamento não constou no corpo e na parte dispositiva do voto. Sessão de Julgamento em que foi afastada a condenação em honorários

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. ERRO MATERIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE O QUE SE DECIDIU NA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO QUE CONSTOU NO ACÓRDÃO. Existência de erro material, tendo em vista que a decisão proferida na Sessão de Julgamento não constou no corpo e na parte dispositiva do voto. Sessão de Julgamento em que foi afastada a condenação em honorários advocatícios e diferida a vedação por completo da utilização da via urbana, por 180 dias, possibilitando apresentação de estudo técnico, em sede de cumprimento de sentença, para demonstrar a viabilidade da utilização das vias urbanas, sem prejuízo aos imóveis e aos moradores da região. Acolhimento para sanar o erro material. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos conhecido em parte e, na parte conhecida, acolhido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0000784-74.2009.8.26.0579/50000, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é
embargante SUZANO S/A (SUCESSORA DE FIBRIA CELULOSE S/A), é embargado DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte dos embargos e, na
parte conhecida, acolheram. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
2/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.514
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000
Embargante: Suzano S/A (sucessora de Fibria Celulose S/A)
Embargada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Interessados: Eduardo Cunha Montesi e outros
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. ERRO MATERIAL.
DISCREPÂNCIA ENTRE O QUE SE DECIDIU NA SESSÃO DE
JULGAMENTO E DO QUE CONSTOU NO ACÓRDÃO.
Existência de erro material, tendo em vista que a decisão
proferida na Sessão de Julgamento não constou no corpo e na
parte dispositiva do voto. Sessão de Julgamento em que foi
afastada a condenação em honorários advocatícios e diferida a
vedação por completo da utilização da via urbana, por 180 dias,
possibilitando apresentação de estudo técnico, em sede de
cumprimento de sentença, para demonstrar a viabilidade da
utilização das vias urbanas, sem prejuízo aos imóveis e aos
moradores da região. Acolhimento para sanar o erro material. 2.
REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que
foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter
nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
3/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. Embargos conhecido em parte e, na parte
conhecida, acolhido
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 3804/3817, que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso, para afastar a obrigação de não fazer consistente na
obtenção de EIA/RIMA para o transporte da produção agrícola e da utilização
da Rodovia SPA 046/125 e, para incluir a condenação no pagamento de
honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, as obrigações de não fazer
impostas.
O
particular
opôs
embargos
de
declaração
sustentando, em síntese, erro material porque o v. acórdão não refletiu a
decisão adotada na sessão de julgamento, notadamente em relação a facultar
no caso de prejuízo ao escoamento da produção, pela restrição do uso de área
urbana, a apresentação de plano que demonstre, em fase de cumprimento de
sentença, a viabilidade do uso das vias urbanas, sem prejuízo para as vias, os
prédios e a rotina dos moradores, ou a construção alternativa viável para uso
exclusivo da rodovia, diferindo a restrição do uso das vias urbanas estabelecidas
no julgado pelo prazo de 180 dias, para apresentação de plano e então decisão
acerca da viabilidade, bem como ao final foi afastada a condenação no
pagamento de honorários advocatícios. Por fim, sustenta omissão quanto à
proibição de transporte no distrito de Catuçaba, uma vez não informada qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
4/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
seria a violação das normas de transporte (fls. 1 a 5 do incidente).
É o relatório.
Os embargos comportam parcial conhecimento,
devendo, na parte conhecida, serem acolhidos.
De fato, o V. Acórdão embargado está eivado de erro
material, uma vez que a decisão proferida no julgamento de sessão, em que
houve mudança de entendimento, quanto à possibilidade de apresentação de
estudo técnico a possibilitar a utilização das vias urbanas, bem como o
afastamento da condenação em honorários advocatícios, por um equívoco, não
constou no v. acórdão publicado.
Deste modo, deve o v. acórdão ser retificado a fim de
que conste:
“Por fim, incabível a condenação no pagamento de
honorários advocatícios, porquanto na atuação da Defensoria Pública em defesa
de direitos eminentemente difusos deve ser adotada vedação aplicada ao
Ministério Público no recebimento de honorários advocatícios de forma
análoga, não se justificando o recebimento de honorários advocatícios, apenas
e tão somente, em razão de exercício de atribuição institucional ter sido
realizado por órgão diverso.
Por tais razões a r. sentença comporta parcial reparo,
para afastar a obrigação de fazer e não fazer, consistente respectivamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
5/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
obtenção de EIA/RIMA para o transporte da produção agrícola e da utilização
da Rodovia SPA 046/125, mantendo-se restrição à utilização das vias urbanas,
diferindo-se a sua vedação por completo, pelo prazo de 180 dias, a possibilitar a
apresentação de estudos técnicos, em fase de cumprimento de sentença, que
demonstre a viabilidade do uso das vias urbanas e alternativas, sem prejuízo dos
prédios e a rotina dos moradores.”
Por outro lado, verifica-se que o embargante
pretende com este incidente processual que a Turma Julgadora se manifeste
expressamente acerca da violação de normas de transporte, com indicação dos
arts. 99 e 101, da Lei n° 9.503/97.
Neste passo, o V. Acórdão não está eivado de
obscuridade, contradição ou omissão, já que enfrentou fundamentadamente
todos os argumentos sustentados, exaurindo a controvérsia. Portanto,
inocorrente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
A propósito, constou expressamente no V. Acórdão
embargado (fls. 3817).
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração
visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos
autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os
dispositivos mencionados (STJ nos EDcl no REsp 1662728/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
6/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Rel. Min. Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Por oportuno, cumpre salientar que o Código de
Processo Civil, no art. 1.025, expressamente previu que: “Consideram-se

incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-
questionamento
...”, deste modo totalmente inútil a oposição deste recurso, que
beira a protelação.
Sendo assim, nenhuma razão existe para a oposição
dos presentes embargos sustentando a necessidade de prequestionamento,
principalmente porque, da simples leitura por qualquer um, verifica-se que a
matéria foi expressamente prequestionada.
No que tange ao alegado direito à infringência,
repita-se, o V. Acórdão não está eivado de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, já que enfrentou fundamentadamente todos os argumentos
sustentados, exaurindo a controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos
autos foram devidamente apreciadas e as razões do provimento parcial do
recurso foram devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma
Julgadora acerca de todos os pontos considerados imprescindíveis para o
deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
7/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na
nota n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos

levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se

acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio”
(STJ AI 169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência
tanto deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de
recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com
seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 4.11.2008. 2. Embargos de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e
em anteriores aclaratórios, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos
de declaração rejeitados com a elevação da multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de
embargos com caráter protelatório. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, Dje. 06.11.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
8/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Supremo Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não
está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a
decisão refute ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a
fundamentação seja suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso o embargante entenda equivocada a
decisão atacada, deve se vale da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado.
Pelo exposto, conhece-se em parte do recurso e,
na parte conhecida, acolhe-se.
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004.
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA
589 ARE No. 685.029-RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão
do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a
Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial
improcedente negando-se o pleito de reajustamento da renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração
do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no 20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando
definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE 703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.514 - Embargos de Declaração Cível no 0000784-74.2009.8.26.0579/50000 - São Luiz do Paraitinga - IVA
9/9
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator